Tribunal: TJBA
Processo: 8000772-15.2017.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000772-15.2017.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZASEG SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADA: MARIA DE LOURDES MARQUES SILVA

Advogado(s)
:
ROQUE BARBOSA CASTRO, CELSO DE CARVALHO DOS SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COMPRAS ATÍPICAS REALIZADAS APÓS FURTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por consumidora idosa, com baixa escolaridade e renda limitada, em razão de compras realizadas por terceiros, após furto de cartão de crédito. O Juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexigibilidade dos débitos impugnados e fixou indenização por dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se houve falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilidade objetiva por compras realizadas após furto do cartão da Consumidora; estabelecer se o valor arbitrado a título de dano moral é compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência, com esteio na Súmula nº 479 - STJ, reconhece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, quando demonstrada falha na segurança do serviço prestado.

A ocorrência de compras atípicas, em valor superior ao limite do cartão, em outro Município, e fora do padrão de consumo da Requerente, impõe o dever de adoção de mecanismos de alerta e bloqueio.

A tese de ausência de comunicação formal do sinistro não prospera, diante da juntada de boletim de ocorrência, protocolos de atendimento e acionamento do seguro, comprovando a pretensão resistida e afastando a alegação de carência de ação.

A simples utilização do cartão com chip e senha não elide, por si só, a responsabilidade da Ré, quando as transações são incompatíveis com o perfil da Consumidora, sendo desnecessária a comprovação da não realização das compras.

O CDC adotou a teoria do risco do empreendimento, imputando ao fornecedor a responsabilidade objetiva por falhas na segurança dos serviços, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A negligência presumida do consumidor não afasta, por si só, o reconhecimento do defeito na prestação do serviço, sobretudo quando inexistem elementos que demonstrem fornecimento voluntário da senha ou habitualidade em comportamento similar.

A Acionada não apresentou documentos que demonstrassem conduta pregressa da Suplicante, tampouco justificou a autorização das compras atípicas, o que reforça a falha no serviço prestado.

Configurado o dano moral, diante dos transtornos experimentados pela Demandante, hipervulnerável, que superam o mero aborrecimento, sendo a indenização fixada com base na função compensatória e inibitória.

Reduz-se o valor da indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante critérios de razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, §3º, I e II; art. 12, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJSP, Apelação Cível nº 1031698-32.2021.8.26.0564, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 30.08.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1041050-20.2022.8.26.0001, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 08.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000772-15.2017.8.05.0259
, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante
LUIZASEG SEGUROS S.A.
, sendo Apelad
a

MARIA DE LOURDES MARQUES SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.